Tribunal: TCU
Processo: 025.286/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em Tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos Cooperativa Agropecuária Sant'Anna Ltda. contra o Acórdão 2485/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Cooperativa Agropecuária Sant'Anna Ltda., para no mérito negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente; 9.3. remeter os autos à Secretaria de Recursos para exame de admissibilidade do recurso interposto por Antônia Lúcia Navarro Braga (peça 275).